Tribunal: TJDFT
Processo: 0007452-51.2012.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Busca e apreensão convertida em execução extrajudicial. Alienação fiduciária. Prescrição intercorrente. Não configuração. Prazo Trienal.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, ante a ausência de bens penhoráveis.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de crédito estampado em cédula de crédito bancário, garantida por alienação fiduciária; e (ii) verificar se houve a prescrição intercorrente.
III – Razões de decidir
3. Se a execução está amparada por cédula de crédito bancário, a pretensão prescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, do art. 70, do Decreto no 57.663/66, e do art. 44, da Lei no 10.931/04.
4. A análise da prescrição intercorrente no âmbito de execução suspensa antes da vigência da Lei no 14.195/21 impõe a verificação da postura proativa do exequente na busca de patrimônio do executado, sendo indispensável a constatação de sua inércia para que seja computado o prazo prescricional intercorrente em seu desfavor, no período anterior à referida Lei no 14.195/21.
5. Verificada a pendência da implementação da penhora de parte do salário do devedor, ordenada em grau recursal, cuja preclusão ainda não se operou em razão da interposição de recurso especial, não se verifica o pressuposto da ausência de bens penhoráveis.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, inciso VIII, Decreto no 57.663/66, art. 70, e Lei no 10.931/04, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/4/25; TJDFT, APC 20110310269999APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 25/10/17; TJDFT, APC 0705520-90.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 5/2/25; TJDFT, APC 0719184-90.2018.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17/9/24; TJDFT, APC 00172104120138070001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/24; e TJDFT, AGI 07382586620238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 8/2/24.